Tribunal: TJSP
Processo: 2240496-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de devolução de imposto de renda retido pela FESP no pagamento de RPV referente a licença-prêmio não gozada. Inadmissibilidade. Execução extinta por sentença transitada em julgado. Recorrente que não se insurgiu em relação à retenção do IR ao tempo do pagamento. Preclusão temporal caracterizada. Art. 223 do CPC. Devolução de valores que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de devolução de imposto de renda retido pela FESP no pagamento de RPV referente a licença-prêmio não gozada. Inadmissibilidade. Execução extinta por sentença transitada em julgado. Recorrente que não se insurgiu em relação à retenção do IR ao tempo do pagamento. Preclusão temporal caracterizada. Art. 223 do CPC. Devolução de valores que deve ser pleiteada em ação própria de repetição de indébito. Decisão mantida. Recurso não provido.